Tribunal: TJDFT
Processo: 0759319-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL. EMISSÃO DE PASSAGEM EM DUPLICIDADE. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO NOME DE UM DOS PASSAGEIROS. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. A recorrente (VIAJANET), por integrar a cadeia produtiva (venda de passagem aérea), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o). Entrementes, inaplicável, ao caso concreto, o invocado entendimento da Corte Superior (exclusão da responsabilidade das agências intermediadoras de aquisição de passagens, em relação aos danos decorrentes de exclusiva falha na prestação do serviço pela companhia aérea), porquanto a causa de pedir está centrada, precisamente, no erro na emissão dos bilhetes (emitidos dois bilhetes em nome da esposa do recorrente, e não disponibilizado o do filho, de 9 anos de idade).
II. Mérito:
A. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, Artigos. 2o, 3o, 6° e 14). Diálogo das fontes normativas.
B. Aquisição por parte da requerente de três passagens aéreas (autor, esposa e filho) com destino a Miami, por meio do site da 1a ré, em voo operado pela 2a requerida. Ocorre que no momento do embarque ficou constatada a emissão de passagens em duplicidade em nome da esposa do autor, e nenhuma em nome de seu filho. Aduz o consumidor que, não obstante o patente equívoco (um bilhete em nome de “Cavalcante, Mariana, adulto 37 anos”, e outro para “Cavalcante, Mariana, criança, 9 anos”), e a solicitação de alteração de uma das passagens para o nome da criança, a empresa aérea teria se recusado a realizar a troca, o que culminou na necessidade de compra de nova passagem, no valor de R$ 9.319,60.
C. A Resolução n.o 400/2016 da ANAC autoriza a cobrança pelos custos da correção do nome do passageiro em casos de voos internacionais: “Art. 8o O erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome do passageiro deverá ser corrigido pelo transportador sem ônus ao passageiro.(...) § 2o No caso de voo internacional que envolva operadores diferentes (interline), os custos da correção podem ser repassados ao passageiro.”
D. No caso concreto, as empresas não se desincumbiram do ônus de demonstrar o respaldo contratual que poderia, em tese, legitimar a recusa para efetivação da mudança, sobretudo por não haver mudança de destino ou horário. Ademais, como bem pontuado na sentença ora revista ainda que não se possa imputar às requeridas a responsabilidade pelo preenchimento dos dados dos passageiros, a simples alteração do nome do passageiro ante o incontestável equivoco, eis em uma passagem a esposa do autor consta com 37 anos e na outra com 9 anos, poderia ser facilmente resolvida sem qualquer prejuízo.
E. Comprovado, portanto, o dano material, e evidenciado o liame causal à defeituosa prestação de serviços, confirma-se a condenação solidária das requeridas à restituição da quantia despendida pelo consumidor para aquisição da nova passagem para seu filho.
F. No mais, a situação vivenciada pela parte autora (recusa imotivada das requeridas em realizarem a alteração no nome do passageiro) supera os limites do mero dissabor e, portanto, caracteriza dano moral passível de compensação, também em razão da frustação de suas expectativas.
G. Irreparável o quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado para reparação do dano extrapatrimonial, uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
H. Por fim, não se conhece do pedido de redução/exclusão da verba arbitrada em sentença a título de danos morais formulado em contrarrazões (2a requerida), por absoluta inadequação da via eleita (não interposto recurso inominado).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55o).